Tribunal: TJES
Processo: 5001551-22.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-22.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA COTTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001551-22.2023.8.08.0002
ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA COTTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega parte a autora que as faturas de energia elétrica dos meses de junho e julho de 2023, apresentaram valores exorbitantes, acima da sua média de consumo anterior. Pugna, nestes termos, a revisão das faturas, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço da concessionária ao emitir faturas com valores excessivos sem comprovação do consumo real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, cabia à ré comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu (art. 14, §3º, CDC), tendo em vista que não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove os valores aferidos nos mencionados meses, limitando-se a defender, de forma genérica, a regularidade da medição.

6. Vê-se que as discrepâncias nos valores cobrados nos meses de junho e julho de 2023 não foram devidamente justificadas pela ré, especialmente pelo fato de inexistir prova capaz de demonstrar que o consumo do autor foi, efetivamente, de 5836 KW/h e 2454 KW/h nos meses impugnados. Não se concebe que do consumo comum de aproximadamente 300 a 400 KW/h, possa, nos dois meses seguintes, ser contabilizado de 5836 KW/h e 2454 KW/h, para, logo após, registrar 319 KW/h e 76 KW/h (meses de agosto e setembro de 2023 respectivamente) conforme apresentado na própria defesa da ré. Nesse sentido, é devida a revisão e correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)